Tribunal: STF
Processo: ARE 1602271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA A COFINS EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A pretensão não encontra respaldo na jurisprudência desta colenda Sétima Turma, que, enquanto pendente de apreciação no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal a questão principal (Tema de Repercussão Geral 1.067), vem decidindo em sintonia com o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
2. Nesse sentido: “Não há que se falar na suspensão do presente feito, diante da afetação da matéria em debate, no RE 1.233.096 (Tema 1.067), pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, mormente diante da ausência de determinação nesse sentido - do sobrestamento -, por aquela Corte Suprema, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral da controvérsia em questão. [...] A matéria pertinente à possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS das suas próprias bases de cálculo não foi objeto da tese firmada no julgamento de mérito realizado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral no RE 574.706/PR, tendo sido decidido apenas que ‘(...) o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’. [...] Não se pode pretender seja o entendimento adotado no RE 574.706/RS aplicado analogicamente, sobretudo porque se trata de tributos distintos, inexistindo identidade de situação com a hipótese tratada nos autos. Tanto há efetiva distinção entre os temas que já existe um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para tratar da questão ora em análise - RE 1.233.096/RS (Tema 1067), que ainda se encontra pendente de julgamento, não tendo havido, porém, qualquer determinação de suspensão nacional dos processos do egrégio Supremo Tribunal Federal. [...] O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da formação da base de cálculo de tributo com a sua própria inclusão, na sistemática denominada de “cálculo por dentro” (AgR no RE 524.031, Relator Ministro Ayres Britto; e RE 582.461, Relator Ministro Gilmar Mendes), sob a interpretação de que, à exceção do disposto no artigo 155, § 2º, XI, da Constituição Federal, "Não há norma constitucional ou legal que vede a presença, na formação da base de cálculo de qualquer imposto, de parcela resultante do mesmo ou de outro tributo". Aplicação de precedente jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal. [...] A redação do art. 3º, caput, da Lei nº 9.718/88, dada pela Lei nº 12.973/14 autoriza, em tese, a inclusão dos valores referentes à contribuição ao PIS e COFINS no conceito de receita bruta, de modo que não se pode permitir a sua exclusão da base de cálculo do tributo, por não estar prevista na lei de regência. [...] O egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.144.469/PR (Tema 1.037), de relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou entendimento no sentido de que ‘(...) é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí qualquer violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva’. Aplicação de precedente jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça” ” (AC 1000065-69.2021.4.01.3300, Relator Desembargador Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, Sétima Turma, PJe de 17/05/2023).
3. Apelação não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente